Tribunal: TJES
Processo: 5001660-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001660-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: RODOLFO BORCHARDT NETO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5001660-74.2021.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENT
O LTDA
E
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:

RODOLFO BORCHARDT NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
.
JUÍZA
DE DIREITO
THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s
pel
a
s recorrentes/requeridas

contra sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos autorais, confirmand
o os efeitos da tutela de urgência
(
Id.6838034
)
que determinou a exclusão definitiva da restrição
do
nome do autor no cadastro do serviço de proteção ao crédito,
bem como declarar
a inexigibilidade de débitos decorrentes do contrato nº 48549 –
002527744910000 referentes
ao cartão de crédito de nº 5344 47** **** 9921
e conden
ou
as rés ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de
indenização por
danos morais.

Nos termos do recurso interposto
pela recorrente MASTERCARD
, a sentença merece ser

reformada, ao sustentar
preliminar de ilegitimidade passiv
a, vez que alega não possuir envolvimento com os valores referentes a transações realizadas com cartões magnéticos e sua administração e,
no mérito,
ausência de responsabilidade solidária, não devendo figurar no posso passivo desta demanda e sim apenas o banco emissor do cartão.

N
os termos do recurso inominado interposto pelo recorrente ITAU UNIBANCO, a sentença deve ser reformada ao
alegar

ausência de ato ilícito indenizável no contrato celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e com preparo.

Parte contrária devidamente intimada,
apresenta contrarraz
ões
ao recurso inominado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não se acolhe a preliminar suscitada,
pois pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, o requerente demonstrou a pertinência subjetiva das requeridas (banco e administradora de cartão de crédito), certo de que
a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É
como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial de que o recorrido é cliente da recorrente ITAU UNIBANCO há mais de 18 (dezoito) anos, sendo titular de cartão de crédito administrada pela recorrente MASTERCAD e que este não possui débitos em abertos, contudo, o autor ficou ciente da existência de outro cartão vinculado ao seu nome, com endereço cadastrado adverso ao seu, e em decorrência disso, receber cobranças indevidas com a consequente negativação de seu nome junto a cadastros de proteção ao crédito, motivo pelo qual pleiteia declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Por outro lado, alega a recorrente/requerida ITAU UNIBANCO ausência de ato ilícito indenizável na contratação do serviço, portanto, legitimas as cobranças e a negativação do nome do recorrido alegando que, em ligação telefônica, o autor requereu informação quanto ao pagamento da fatura e que dessa forma estaria ciente da dívida.

Contudo, em que pese as alegações recursais desta recorrente, o juízo entendeu que as informações contida em gravação é irrelevante para o julgamento do processo
e assim se entende em fase recursal
, vez que
não fica claro sobre qual cartão o assunto ali tratado se refere,
além de que o autor não reconheceu sua voz.

Além do mais, diante da aguda relação consumerista, frisa-se que incube aos réus a comprovação da validade do contrato jurídico, nos moldes do art. 373, inc. II, do CPC, além de que não é exigível ao autor a comprovação de fato negativo, ou seja, não cabe a esse materializar que não efetuou o negócio jurídico em questão.

Ainda neste diapasão,
compulsando as provas dos autos e o depoimento pessoal da parte autora, verifica-se que o suposto contrato fora
celebrado em comarca distinta da residência da
do autor
,

sendo que este inclusive
não se encontra assinado
pelo mesmo
, fatos que corroboram com as alegações autorais de que a parte não contratou
segundo cartão de crédito
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos
de reconhecer ato ilícito indenizável.

D
e outra quadra,
em relação ao recurso apresentado pela requerida MASTERCARD,
imperioso
ressaltar que o caso em tela se
trata de relação de consumo,
na qual
as empresas da cadeia de fornecedores do serviço prestado respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor e, nesse sentido, considerando a vulnerabilidade do consumidor e ainda, considerando que a ré tem proveito econômico na relação uma vez que possui contrato junto com o autor, atuando conjuntamente no mercado de consumo,
responsável pela
bandeira do cartão de crédito,
segundo
entendimento do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
mantém-se a sentença em relação ao reconhecimento de responsabilidade
desta requerida.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANDEIRA/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados
. Precedentes.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Nessa perspectiva, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação, protesto...), por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção
da
sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos
, entendendo-se ainda que ao valor fixado em indenização (R$ 6.000,00) respeita os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico,
pelo qual
se vota pela manutenção d
o valor indenizatório fixado em sentença.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE a
s
recorrente
s
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma d
o
artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.